Tribunal: STF
Processo: Rcl 86327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada violação ao RE nº 1.066.677/MG (Tema RG nº 551). Esgotamento das instâncias ordinárias: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada no Tema RG nº 551, ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a possibilidade de admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    4. Na hipótese, não constatada sequer a interposição de recurso extraordinário em face do acórdão reclamado, sendo os embargos de declaração o último recurso interposto.



    5. Não há como entender percorrido o iter processual, na hipótese, haja vista a existência de outras modalidades recursais cabíveis na instância ordinária.



    6. A dispensa do requisito de esgotamento das instâncias, aplicável às reclamações fundadas em violação a Súmulas Vinculantes e a decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, não se estende às hipóteses de repercussão geral, por se tratar de regimes jurídicos distintos, com regramento processual específico estabelecido pelo legislador.



    7. Evidenciada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.